Tribunal: STJ
Processo: 0279436-93.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215075 - MS(2025/0279436-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: VIVIANE ROSA BARBOSA
ADVOGADOS
: RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
RAFAEL PORTO SMANIOTTO - DF052400
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF061896
FRANCISCA JESSYELE SOUSA DOS REIS OLIVEIRA - DF069046
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CAMPO GRANDE - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA-DF
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DEMANDA EM DESFAVOR DA UNIÃO.
§ 2o, DA
ART. 109,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AJUIZAMENTO NO DISTRITO FEDERAL.
POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n.
decidiu que, em regra, no cumprimento individual de ação coletiva, o
199.938/SP,
exequente pode optar pelo ajuizamento da demanda no foro em que a ação coletiva
foi processada e julgada ou no foro do seu domicílio.
2. No entanto, tratando-se de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da
União, deve-se observar o disposto no artigo 109, § 2o, da Constituição Federal que
estabelece que "as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção
judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou
fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito
Federal".
3. No caso, tendo a exequente optado pelo ajuizamento do cumprimento individual
da sentença coletiva no Juízo Federal da 5a Vara Cível de Brasília -
fixou-se
SJ/DF,
a sua competência para processar e julgar a demanda, conforme autorizado pelo § 2o
do artigo 109 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA54461887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 83c2710a-5fa3-4992-941b-a760ae8c38ee

Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54461887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 83c2710a-5fa3-4992-941b-a760ae8c38ee

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215075 - MS (2025/0279436-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: VIVIANE ROSA BARBOSA
ADVOGADOS
: RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
RAFAEL PORTO SMANIOTTO - DF052400
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF061896
FRANCISCA JESSYELE SOUSA DOS REIS OLIVEIRA - DF069046
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CAMPO GRANDE - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA-DF
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DEMANDA EM DESFAVOR DA UNIÃO.
§ 2o, DA
ART. 109,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AJUIZAMENTO NO DISTRITO FEDERAL.
POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n. 199.938
/SP, decidiu que, em regra, no cumprimento individual de ação coletiva, o exequente
pode optar pelo ajuizamento da demanda no foro em que a ação coletiva foi
processada e julgada ou no foro do seu domicílio.
2. No entanto, tratando-se de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da
União, deve-se observar o disposto no artigo 109, § 2o, da Constituição Federal que
estabelece que "as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção
judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato
que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito
Federal".
3. No caso, tendo a exequente optado pelo ajuizamento do cumprimento individual da
sentença coletiva no Juízo Federal da 5a Vara Cível de Brasília - SJ/DF, fixou-se a sua
competência para processar e julgar a demanda, conforme autorizado pelo § 2o do
artigo 109 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53269147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: 7aaac76f-2951-4a12-8236-0f983774c385

Cuida-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra a decisão de fls. 341-344,
que conheceu do conflito para declarar competente o Juízo Federal da 5a Vara Cível de Brasília - SJ
/DF para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor da
União, no qual se pleiteia o recebimento das diferenças do reajuste de 28,86% sobre a remuneração
dos servidores públicos, por força das Leis n. 8.622/93 e 8.627/93, conforme reconhecido na Ação
Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000.
Sustenta a agravante que "a execução individual de sentença proferida em ação
coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no juízo no qual foi proferida a
sentença coletiva, inexistindo a escolha pelo foro do domicílio do réu" (fl. 354).
Aduz que o ajuizamento da execução individual no Distrito Federal, que não possui
nexo com o domicílio do autor ou com o foro da ação coletiva, viola o princípio do juiz natural.
Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência da Vara
Federal de Brasília, reafirmando-se que os únicos foros legítimos para a execução individual
da sentença coletiva são o do domicílio do exequente ou o do juízo prolator do título judicial.
É o relatório.

VOTO
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n. 199.938
/SP, decidiu que, em regra, no cumprimento individual de ação coletiva, o exequente pode optar
pelo ajuizamento da demanda no foro em que a ação coletiva foi processada e julgada ou no foro
do seu domicílio.
No entanto, tratando-se de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da
União, deve-se observar o disposto no artigo 109, § 2o, da Constituição Federal que estabelece que "
as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for
domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda
".
ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal
Confira-se a ementa do julgado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZES VINCULADOS A
TRIBUNAIS DIVERSOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
CONTRA A UNIÃO (DIFERENÇAS RELATIVAS AO FUNDEF).
AJUIZAMENTO NO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. § 2o DO
DA CONSTITUÇÃO FEDERAL. MÁXIMA EFETIVIDADE DO
ART. 109
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO
CORTE ESPECIAL, DJE
PROCESSADO
RESP N. 1.243.887/PR,
12/12/2011,
SOB O REGIME DO
-C DO
SUPERAÇÃO DO
ART. 543
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA53269147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: 7aaac76f-2951-4a12-8236-0f983774c385

ENTENDIMENTO FIRMADO NO
SEGUNDA
RESP N. 1.991.739/GO,
TURMA DESTA CORTE, DJE
CONFLITO CONHECIDO PARA
19/12/2022.
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da
19a Vara Cível de São Paulo da SJ/SP após declínio da competência pelo Juízo
Federal da 17a Vara Cível de Brasília SJ/DF que entendeu que a competência
para a execução individual de sente nça coletiva é do juízo da ação de
conhecimento ou do foro do domicílio do exequente. O Juízo suscitante, por sua
vez, declinou da competência por entender que as causas intentadas contra a
União podem ser aforadas na Seção Judiciária em que for domiciliado do autor,
naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde
esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.
2. Em se tratando de conflito de competência entre juízes vinculados a tribunais
diversos, cabe ao Superior Tribunal de Justiça dirimir a controvérsia, nos termos
da alínea "d" do inciso I do
da Constituição Federal.
art. 105
3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
REsp n. 1.243.887/PR,
12/12/2011,
processado sob o regime do
-C do
adotou entendimento sobre
art. 543
CPC/1973,
a competência para julgar a execução individual do título judicial em Ação Civil
Pública, cabendo ao exequente escolher entre (i) o foro em que a Ação Coletiva
foi processada e julgada e (ii) o foro do seu domicílio, nos termos dos arts. 98, §
2o, I, e 101, I, do CDC.
4. O caso dos autos, contudo, possui peculiaridade que o distingue do precedente
obrigatório da Corte Especial no recurso repetitivo
visto que
REsp 1.243.887/PR,
o cumprimento de sentença aqui tratado foi manejado contra a União,
havendo autorizativo no § 2o do
da Constituição Federal no sentido
art. 109
de que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas no Distrito
Federal, além das hipóteses de aforamento no domicílio do autor, onde
houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja
situada a coisa.
5. Dessa forma, pode o exequente optar por ajuizar no Distrito Federal o
cumprimento de sentença coletiva contra a União, nos termos do § 2o do
da Constituição Federal, entendimento que milita a favor da
art. 109
máxima efetividade do dispositivo constitucional, além de ampliar/facilitar o
.
acesso à justiça pelo credor da União
6. Superado o entendimento firmado no
Segunda Turma
REsp n. 1.991.739/GO,
desta Corte, de minha relatoria, DJe
ocasião em que, em caso
19/12/2022,
similar, aferiu-se a competência para o processamento da execução individual de
sentença coletiva contra a União apenas sob a perspectiva do REsp repetitivo
1.243.887/PR e dos dispositivos legais alegados pelo recorrente, além da
limitação própria do recurso especial que não realizou, como se está a fazer no
presente feito, o distinguishing entre o referido precedente obrigatório e o
autorizativo do § 2o do
da Constituição Federal que elenca o Distrito
art. 109
Federal como opção conferida a quem litiga contra a União.
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal
da 17a Vara Cível de Brasília SJ/DF (suscitado).
(CC n. 199.938/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
11/10/2023,
17/10/2023.

Documento eletrônico VDA53269147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: 7aaac76f-2951-4a12-8236-0f983774c385

Dessa forma, consoante consignado na decisão ora agravada, tendo a exequente
optado pelo ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo Federal da 5a
Vara Cível de Brasília - SJ/DF, fixou-se a sua competência para processar e julgar a demanda,
conforme autorizado no § 2o do artigo 109 da Constituição Federal.
No mesmo sentido, em casos análogos: REsp n. 2.224.683, Ministro Francisco
Falcão, DJEN de 14/08/2025; CC n. 213.967, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
CC n. 213.966, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de
CC n. 211.008,
11/07/2025;
26/06/2025;
Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 20/05/2025.
Assim, deve ser mantida a decisão que declarou competente o Juízo Federal da 5a
para processar e julgar o cumprimento individual de sentença
Vara Cível de Brasília - SJ/DF
coletiva.
Antes o exposto, nego provimento ao a gravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53269147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: 7aaac76f-2951-4a12-8236-0f983774c385

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 215.075 / MS
Número Registro: 2025/0279436-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10575917720244013400 50032656820254036000
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CAMPO GRANDE - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA-DF
INTERES.
: VIVIANE ROSA BARBOSA
ADVOGADOS : RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
RAFAEL PORTO SMANIOTTO - DF052400
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF061896
FRANCISCA JESSYELE SOUSA DOS REIS OLIVEIRA - DF069046
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: VIVIANE ROSA BARBOSA
ADVOGADOS : RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
Documento eletrônico VDA54448070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 2e63291f-f2a6-43ea-8079-4c1a56527fd9

RAFAEL PORTO SMANIOTTO - DF052400
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF061896
FRANCISCA JESSYELE SOUSA DOS REIS OLIVEIRA - DF069046
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CAMPO GRANDE - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA-DF
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 2e63291f-f2a6-43ea-8079-4c1a56527fd9